Tribunal: TJSP
Processo: 1002783-97.2019.8.26.0028
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002783-97.2019.8.26.0028/50000, da Comarca de Aparecida, em que é embargante
CLAUDEMIR RUBENS DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado B.V.
FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002783-97.2019.8.26.0028/50000 -Voto no 43302
2
COMARCA: Aparecida - 1a Vara
EBTE. : Claudemir Rubens de Almeida
EBDA. : B.V. Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimentos
VOTO No 43.302
EMENTA: Embargos de declaração. Omissão. Não
ocorrência. Matéria de insurgência examinada. Recurso
que visa rediscutir os fundamentos adotados pelo v.
acórdão. Impossibilidade. Embargos rejeitados.
Não há omissão no venerando acórdão e a rediscussão dos
fundamentos adotados não é admissível nos estreitos limites
dos embargos declaratórios.
Cuidam os autos de embargos de declaração opostos a acórdão de
Turma Julgadora desta C. Câmara e que, por unanimidade, negou provimento ao recurso,
com observação.
Diz o embargante que o aresto é omisso, eis que, conforme
demonstrado, realizou pagamento de R$ 9.169,46 e uma vez que o carro já se encontra em
poder do banco, pede que a irregularidade seja sanada no tocante a determinação para que a
embargada devolva então o valor depositado.
É a síntese do essencial.
Os efeitos infringentes aos embargos são permitidos quando a
conclusão do julgado decorre de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não é
o que acontece na presente hipótese.
A simples devolução do bem alienado, dado em garantia de contrato
de mútuo, não libera o devedor das obrigações contratuais assumidas. O que importa, para
solução do caso, é que ele não pagou as prestações, razão pela qual a ação de busca e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002783-97.2019.8.26.0028/50000 -Voto no 43302
3
apreensão foi corretamente julgada procedente. A apuração de eventual saldo credor ou
devedor deve ser feita pela via própria.
Não se vislumbra, portanto, quaisquer das hipóteses do artigo 1.022
do Código de Processo Civil, que ensejam a oposição dos embargos.
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração.
KIOITSI CHICUTA
Relator